Tribunal: TJDFT
Processo: 0011499-75.2015.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Demanda de dano material e moral. Preliminares rejeitadas. Defeitos de construção. Litígio entre condomínio e construtora. Relação de consumo. Laudo pericial conclusivo: Responsabilidade objetiva da construtora (CDC 12). Honorários. Liquidação da sentença por arbitramento.